Tribunal: TJMT
Processo: 1004313-22.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004313-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAICON GREGORI MULLER DE PAULA - CPF: 734.559.891-87 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, os candidatos classificados fora do número de vagas inicialmente previstas no edital do concurso público têm mera expectativa de direito à nomeação.

2. Deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não tem direito de ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311 - julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF - que fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maicon Gregori Muller de Paula contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária nº 1004313-22.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em suas razões recursais o apelante alega que prestou o concurso público deflagrado pelo Edital nº 005/2009/SAD/MT, sendo classificado na 250ª (ducentésima quinquagésima) colocação para as vagas destinadas ao polo de Cuiabá-MT, referente ao cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Administrador.

Aduz que foram nomeados 130 (cento e trinta) candidatos, contudo, tomou conhecimento da existência de cargos vagos, vacantes e precários, ocupados por empresas terceirizadas, que deveriam ser ocupados pelos candidatos classificados no certame, somando 538 (quinhentos e trinta e oito) cargos precários.

Defende que resta comprovada documentalmente a existência de inúmeros cargos vagos para o qual se inscreveu, sendo facilmente demonstrados pelas próprias secretarias de estados e demais órgãos estatais através do lotacionograma publicado no Diário Oficial durante a vigência do concurso e posteriormente divulgado através do sítio eletrônico da então SAD - Secretaria de Estado de Administração.

Assevera que tais documentos datam do período de vigência do concurso público em que se classificou para o cadastro de reserva e, por si sós, confessam a existência de não menos que 71 (setenta e um) cargos declaradamente vagos.

Sustenta, ademais, que a preterição restou comprovada em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (RE 837.311/PI).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença recorrida (págs.01/41 – id.n.

56270452).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/06-id.n.56270462).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (pág.57 – id.n.

59989976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Maicon Gregori Muller de Paula contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de ação ordinária,

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Da análise dos autos observa-se que Maicon Gregori Muller de Paula
foi classificado na 250ª (ducentésima quinquagésima) colocação
e que o
edital previa 74 (setenta e quatro) vagas de ampla concorrência para o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Administrador
, tendo sido convocados a tomar posse 130 (cento e trinta) candidatos classificados (págs.01/08 – id.n.

56268565).

Defende o recorrente, no entanto, a existência de diversas contratações temporárias durante a validade do certame, em detrimento dos candidatos classificados, as quais ultrapassariam sua classificação, qual seja,
250ª (ducentésima quinquagésima) colocação
.

Alega, ainda, que o
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público prevê
“
a extinção de todos os cargos comissionados da Sejusp/MT que não sejam de direção, chefia e assessoramento, bem como se abstém de criar novos cargos no âmbito da secretaria que deixem de obedecer a essa regra constitucional (art.37, inciso V). Compromete-se a respeitar o percentual mínimo de ocupação de cargos comissionados por servidores efetivos”
(sic. pág.01/20 – id.n.

56268584).

Pois bem.

Como sabido, a administração pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal conforme a necessidade do serviço público. É regra geral que o ingresso em cargos públicos dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante disposto no artigo 37, II, da CR/88.

Por outro lado, o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação desses candidatos só surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da administração pública, consoante tese firmada pelo STF.

In casu
, o apelante afirma que sua expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação porque houve diversas contratações de forma precária que ultrapassaria a sua classificação no cargo almejado.

Ocorre que a existência de contrato temporário, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados no certame, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar possível ocupação de cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Administrador destinado ao concurso público, de acordo com os documentos juntados às fls. 01/04 – id.n.

56268594, fls.01/04-id.n.

56268593.

Neste sentido é o entendimento do STF:

" (.....)
1
. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.
(ARE 802958 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)
g.n.

Portanto, a designação de candidatos em concurso público, além do número de vagas, não convola em direito a mera expectativa de nomeação, já que, segundo entendimento firmado pelo STF, seria imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, o que não ocorreu.

Nesse mote, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não tem direito à nomeação quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311/PI - julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF -, que fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação. Vejamos:

“(....) 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...) 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311/PI, Relato Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18-04-2016) g.n.

Assim, como o apelante foi classificado além do número de vagas para o cargo disputado, não há que se falar em direito à nomeação, já que não há configuração de nenhuma situação de preterição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021